Tribunal: CARF
Processo: 16682.901335/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901335/2015-40
RESOLUÇÃO
1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da fundamentação.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 17732.92173.120 711.1.3.02-0403,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
2
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (01.01.2010 a 31.12.2010) no
valor de R$ 4.770.943,29 (quatro milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e quarenta e três
reais e vinte e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 392/399), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 33.339.842,14 (trinta e três
milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos),
reconheceu o valor de R$ 28.712.447,38 (vinte e oito milhões, setecentos e doze mil, quatrocentos
e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), de forma que as compensações restaram
parcialmente homologadas. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 03/24) por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o sistema da Receita Federal do Brasil não reconheceu parte dos valores de
IRPJ mensal por estimativa, quitados por compensações realizadas
corretamente, por meio de DCOMPs devidamente transmitidas;
(ii)
as declarações de compensação em que a Requerente pretende compensar
débitos de Imposto de Renda mensal por estimativa representam confissão de
dívida, nos termos do parágrafo 6°, do artigo 74, da Lei n° 9.430/961, e
determinam a quitação dos débitos declarados até ulterior decisão que as
apreciem;
(iii) na hipótese de não homologação das declarações de compensação, a
Requerente estará automaticamente obrigada a efetuar o pagamento dos
débitos por ela declarados, os quais, consequentemente, geram direito à
inclusão do valor confessado de R$ 4.598.867,17 na composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010, sob pena de dupla exigência do
mesmo débito;
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
3
(iv) independentemente da homologação das DCOMPs apresentadas, os valores
nelas declarados devem ser integralmente reconhecidos para fins de
composição do saldo negativo do período;
(v)
ainda que fosse possível a glosa do direito ao cômputo dos valores de IRPJ de
estimativa - o que se admite apenas para fins de argumentação, já que restou
devidamente comprovado que resultaria em bis in idem - no caso em tela, os
valores não reconhecidos estão: (a) quitados; ou (b) em discussão
administrativa, com efeito suspensivo, o que definitivamente impede a glosa
da respectiva parcela do saldo negativo pleiteado;
(vi) quase a totalidade das retenções não confirmadas refere-se ao valor retido
pela fonte pagadora Banco Itaucard S.A. / CNPJ 17.192.451/0001-70, que
totaliza R$ 2.357.435,36;
(vii) tal retenção foi efetivamente efetuada, conforme se comprova pelo anexo
Informe de Rendimentos emitido pela mencionada fonte pagadora em nome
da Requerente (doc. 10). A retenção também foi confirmada pelo relatório
emitido pelo próprio e-CAC em nome da Requerente;
(viii) não restam dúvidas de que, diversamente do considerado pelo despacho
decisório, esse montante deve compor o cálculo do saldo negativo da
Requerente apurado no ano de 2010;
(ix) em relação aos demais valores não confirmados, que somam apenas R$
140.815,93, a Requerente localizou comprovantes que demonstram a efetiva
retenção de R$ 11.697,17;
(x)
não foram analisados os documentos mencionados ao longo da presente
defesa que demonstram claramente a efetiva existência de quase a
integralidade do crédito pleiteado.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 14 de agosto de 2020, a 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 (“DRJ/04”), em Acórdão de no
104-000.399 (e-fls. 461/474) entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento
de que:
(i)
o Contribuinte informou em sua Dcomp, no detalhamento da composição do
direito creditório pleiteado, que quitou parcelas de estimativas de IRPJ de
maio e de junho de 2010, nos montantes de R$ 2.552.304,80 e de R$
2.046.562,37, respectivamente, mediante compensações declaradas nas
Dcomps nos 14796.37522.250111.1.7.03-8317 e 15754.69302.290710.1.3.02-
5026, nesta ordem;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
4
(ii)
o despacho decisório glosou parcialmente a estimativa referente a maio de
2010, confirmando a parcela de R$ 2.469.953,96, e glosou integralmente a
estimativa de junho de 2010. A glosa decorreu da não homologação da
compensação correspondente;
(iii) em relação ao tema, é devido considerar que o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 2, de 3/12/2018, estabeleceu que o direito creditório decorrente da
estimativa objeto de Dcomp não homologada deve ser deferido;
(iv) é devido validar a dedução no ajuste anual da integralidade das estimativas
compensadas, no montante de R$ 4.598.867,17, conforme informado na
Dcomp;
(v)
conforme tela do sistema CNPJ abaixo copiada, observa-se que o CNPJ
00.396.253/0001- 26, da Infoglobo Comunicações S.A., foi incorporado pelo
contribuinte em 2008. Aparentemente a fonte pagadora se equivocou ao
informar pagamento a CNPJ já extinto por incorporação em ano anterior.
Assim, entendo que se restar comprovada a retenção, a mesma deve ser
considerada no cálculo;
(vi) em relação à retenção efetuada no CNPJ 60.452.752, não há qualquer dúvida
de que a parcela do IRRF foi de R$ 2.018,77, como confirma o informe de
rendimentos e como indica o contribuinte na planilha, a qual foi validada no
despacho decisório. A questão está na retenção no CNPJ 00.396.253/0001-26,
mas esta resta comprovada por intermédio de consulta ao sistema Dirf, onde
se verifica informação de retenção de R$ 12.564,99 no código 6190, cuja
parcela de IRRF corresponde a R$ 6.382,22 (= R$ 12.564,99 x 4,8 / 9,45,
conforme IN SRF no 480/2004), conforme defendido pelo contribuinte na
manifestação de inconformidade. Assim, há que se considerar comprovada
uma retenção total de R$ 8.400,99 (= R$ 2.018,77 + R$ 6.382,22);
(vii) o Contribuinte indicou na Dcomp o valor de R$ 7.759,65 , devendo a validação
limitar-se a este montante, já que não é possível verificar com confiabilidade,
a partir dos dados presentes nos autos, se o rendimento correspondente ao
excedente de retenção apurado foi incluído na base de cálculo do tributo,
condição do art. 2o, §4o, III, c/c o art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, e vez que a
compensação somente pode ser realizada com crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional. Como o despacho decisório
já validou a parcela de R$ 2.018,77, cabe incluir apenas a diferença de R$
5.740,88 (= R$ 7.759,65 – R$ 2.018,77) na determinação do saldo negativo,
que corresponde ao valor glosado;
(viii) 03.687.592/0001-50 (cód 8045) – declarado R$ 16.274,18 e validado R$
14.090,80 – Conforme consulta ao sistema Dirf, cujo extrato está copiado
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
5
abaixo, a fonte pagadora informou IRRF de R$ 14.090,80 (cód. 8045),
montante que foi validado no despacho decisório. Contudo, o contribuinte
apresentou informe de rendimentos à fl. 335 com retenção de R$ 15.170,70,
o qual, segundo disposição da IN SRF no 119, de 2000, em seu art. 4o, é o
documento de que o contribuinte dispõe para a comprovação da retenção
sofrida. Assim, resta considerar comprovado a retenção de R$ 15.170,70.
Como o despacho decisório já validou R$ 14.090,80, resta confirmar neste
voto a diferença de R$ 1.099,90 (= R$ 15.170,70 - R$ 14.090,80);
(ix) 07.607.851/0001-46 (cód 6190) – declarado R$ 202,14 e glosa integral – na
planilha consta informação de que o extrato do e-CAC indica retenção de IR
de R$ 202,14 no CNPJ 00.396.253. Conforme já tratado anteriormente, o
primeiro CNPJ corresponde a empresa incorporada pelo contribuinte em
2008, sendo devido validar a retenção efetuada, caso reste comprovada.
Segundo o sistema Dirf, a fonte pagadora apresentou declaração informando
retenção de R$ 397,96 no código 6190, cuja parcela de IRRF corresponde a R$
202,14 (= R$ 397,96 x 4,8 / 9,45, conforme IN SRF n o 480/2004), exatamente
o montante declarado. Assim, é devido validar a retenção de R$ 202,14 e
incluí-la na determinação do saldo negativo;
(x)
17.192.451/0001-70 (cód 6800) – declarado R$ 2.357.665,62 e glosa integral –
na planilha consta que o contribuinte juntou informe de rendimentos no
montante de R$ 2.357.435,36, o qual está à fl. 297. Em consulta à Dirf
retificadora apresentada pela fonte pagadora em 23/12/2016, esta retenção é
confirmada. Assim é devido reformar o despacho decisório nesta parte, para
validar a retenção de R$ 2.357.665,62;
(xi) 32.243.347/0001-51 (cód 6190) – declarado R$ 1.761,06 e validado R$ 115,04
– na planilha consta que o contribuinte apresentou informe de rendimentos
com indicação de retenção no valor de R$ 1.763,60, e que a retenção foi
sofrida nos CNPJs 00.396.253 (R$ 1.648,55) e 60.452.752 (R$ 115,04).
Conforme já tratado anteriormente, o primeiro CNPJ corresponde a empresa
incorporada pelo contribuinte em 2008, sendo devido validar a retenção
efetuada, caso reste comprovada;
(xii) em relação ao CNPJ 60.452.752/0001/15, o contribuinte carreou informe de
rendimento à fl. 341, que indica retenção no código 6190 no montante de R$
226,49, cuja parcela de IRRF corresponde a R$ 115,04 (= R$ 226,49 x 4,8 /
9,45, conforme IN SRF SRF no 480/2004). Esta retenção resta confirmada por
Dirf;
(xiii) o outro informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte à fl. 340 se
refere a retenção sofrida pelo CNPJ 00.396.253/0001-26. Neste informe é
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
6
apontada retenção de R$ 3.245,59 no código 6190, o que resta confirmado
por Dirf apresentada pela fonte pagadora, cujo extrato está copiado abaixo.
Portanto, devido considerar comprovado o IRRF de R$ 1.648,55 (= R$ 3.245,59
x 4,8 / 9,45, conforme IN SRF no 480/2004), exatamente o montante
defendido pelo contribuinte;
(xiv) comprovada, pois, retenção total por esta fonte pagadora de R$ 1.763,59.
Todavia, o contribuinte pleiteou o valor de R$ 1.761,06 na Dcomp, devendo a
validação limitar-se a este montante;
(xv) como o despacho decisório já validou a parcela de R$ 6,34, cabe incluir
apenas a diferença de R$ 1.646,02 (= R$ 1.761,06 – R$ 115,04) na
determinação do saldo negativo, que corresponde ao valor glosado;
(xvi) 32.479.123/0001-43 (cód 8767) – declarado R$ 1.775,87 e validado R$ 6,34 –
na planilha consta que o extrato das Dirfs do e-CAC indica retenção no valor
de R$ 1.782,19, e que este valor seria decorrente de retenções nos CNPJs
00.396.253 (R$ 1.775,87) e 60.452.752 (R$ 6,34). Conforme já tratado
anteriormente, o primeiro CNPJ corresponde a empresa incorporada pelo
contribuinte em 2008, sendo devido validar a retenção efetuada, caso reste
comprovada;
(xvii) no sistema Dirf constam duas declarações apresentadas pela fonte pagadora
ora analisada, uma no CNPJ 60.452.7520001-15 (de R$ 11,62, no código 8767)
e outra no CNPJ 00.396.253/0001-26 (de R$ 3.496,21, no código 6190),
conforme extratos das Dirfs abaixo copiados. As parcelas correspondentes de
IRRF são de R$ 6,34 (= R$ 11,62 x 1,2 / 2,2, conforme a IN SRF no 480/2004) e
de R$ 1.775,85 (=3.496,21 x 4,8 / 9,45, conforme a IN referida). Assim, resta
considerar comprovada retenção total de R$ 1.782,19. Todavia, o contribuinte
pleiteou o valor de R$ 1.775,87 na Dcomp, devendo a validação limitar-se a
este montante, já que não é possível verificar com confiabilidade que o
rendimento correspondente ao excedente de retenção apurado tenha sido
incluído na base de cálculo do tributo, condição do art. 2o, §4o, III, c/c o art.
28 da Lei no 9.430, de 1996, e vez que a compensação somente pode ser
realizada com crédito líquido e certo, nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional. Como o despacho decisório já validou a parcela de R$
6,34, cabe incluir apenas a diferença de R$ 1.769,53 (= R$ 1.775,87 – R$ 6,34)
na determinação do saldo negativo, que corresponde ao valor glosado;
(xviii) 33.661.414/0001-10 (cód 6190) – declarado R$ 1.497,13 e glosa integral – na
planilha consta que o contribuinte juntou informe de rendimentos que
comprova retenção de IRRF no montante de R$ 1.497,13, o qual está à fl. 344.
Em consulta ao sistema Dirf, a fonte pagadora não apresentou declaração.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
7
Não obstante a ausência de Dirf, o contribuinte apresentou o informe de
rendimentos com retenção de R$ 2.947,53, que corresponde a retenção de IR
no valor de R$ 1.497,15(= R$ 2.947,53 x 4,8 / 9,45, conforme IN SRF no
480/2004), o qual, segundo disposição da IN SRF no 119, de 2000, em seu art.
4o, é o documento de que o contribuinte dispõe para a comprovação da
retenção sofrida, é devido validar a retenção declarada de R$ 1.497,13;
(xix) devido considerar na determinação do saldo negativo o montante retido de
R$ 2.369.621,22, que foi devidamente comprovado pelo contribuinte e
defendido na Manifestação de Inconformidade.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.

Em 21/09/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 104-000.399, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 489) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 560/566), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a decisão recorrida equivocou-se ao deixar de reconhecer todas as retenções
indicadas em sua DCOMP;
(ii)
a jurisprudência administrativa é uníssona em reconhecer que o IRRF pode ser
comprovado por outras provas documentais — e não apenas pelo
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora;
(iii) não foram considerados os montantes retidos nos CNPJs de filiais, a saber:
60.452.752/0049-60; e os montantes declarados pela Recorrente em sua DIPJ
apresentada à época;
(iv) em prestígio ao princípio da verdade material, a Recorrente requer a juntada
aos autos de extrato atualizado de retenções extraído do e-CAC (doc.03) para
que essas provas sejam valoradas por esse CARF.
7.

É o relatório.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
8

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
21/09/2020 (e-fl. 489), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/10/2020 (e-fl.
491), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
9
Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2011 (01.01.2010 a 31.12.2010) no valor de R$
4.770.943,29 (quatro milhões, setecentos e setenta mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte
e nove centavos), resultante de antecipações a título de retenções, pagamentos e estimativas.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 392/399), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que as retenções no importe
de R$ 2.498.481,55 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e um
reais e cinquenta e cinco centavos) e as estimativas no valor de R$ 2.128.913,21 (dois milhões,
cento e vinte e oito mil, novecentos e treze reais e vinte e um centavos) “não restaram
confirmadas”. Confira-se:

13.

O Acórdão recorrido, por sua vez, reconheceu direito creditório suplementar no
valor de R$ 4.498.534,43 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e
quatro reais e quarenta e três centavos), nos seguintes termos:
“15. Diante das considerações feitas neste voto, devido recalcular o montante do
crédito de saldo negativo, haja vista a validação integral das estimativas
compensadas, a validação de retenções efetuadas que totalizam 2.369.162,66:

16. Uma vez que o despacho decisório já reconheceu o saldo negativo de R$
143.548,53, aqui cabe reconhecer o direito creditório correspondente à diferença
de R$ 4.498.534,43.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
10
17. Voto, pois, pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$ 4.498.534,43 e homologar as compensações
dos débitos declarados remanescentes até o limite deste”. (e-fl. 474, g.n.)
14.

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas
pela decisão recorrida (R$ 127.776,85), conforme sintetiza a tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
PER/DCOMP
CONFIRMADO EM
DD
CONFIRMADO
PELA DRJ
JUSTIFICATIVA
A CONFIRMAR
00.000.000/0001-
91
6190
125.648,44
107.129,11

Há comprovante de
retenção (e-fl. 326)
no valor total de R$
210.910,45.
18.519,33
00.357.038/0001-
16
6190
7.759,65
2.018,77
5.740,88
“Há Dirfs no valor de
R$ 6.382,22 e R$
2.018,76, que
totalizam R$
8.400,98,
comprovando
retenção maior do
que o declarado”.

00.360.305/0001-
04
6190
168.537,90
166.499,10

Nada consta.
2.038,80
00.394.429/0023-
16
6190
107,39
0,00

Nada consta.
107,39
00.394.429/0053-
31
6190
176,09
0,00

Nada consta.
176,09
00.394.429/0089-
42
6190
140,48
36,43

Nada consta.
104,05
00.394.452/0001-
03
6190
1.761,11
803,63

Nada consta.
957,48
00.394.502/0435-
44
6147
161,45
5,83

Há comprovante de
retenção (e-fl. 329)
no valor de R$ 28,42.
155,62
00.394.544/0008-
51
6190
60.190,11
51.010,35

Nada consta.
9.179,76
00.402.552/0005-
50
6190
204,38
51,09

Nada consta.
153,29
00.444.232/0006-
43
6190
327,02
0,00

Nada consta.
327,02
00.444.232/0008-
05
6190
373,96
0,00

Nada consta.
373,96
00.509.968/0001-
48
6190
144,39
0,00

Nada consta.
144,39
00.530.279/0001-
15
6190
6.418,19
0,00

Nada consta.
6.418,19
01.612.452/0001-
97
6190
20.851,20
4.939,93

Nada consta.
15.911,27
02.313.673/0002-
08
6190
12.148,34
11.914,82

Há comprovante de
retenção (e-fl. 332)
no valor total de R$
23.457,30.
233,52
02.341.467/0001-
20
6190
456,97
0,00

Nada consta.
456,97
03.132.745/0001-
00
6190
9.471,03
6.436,91

Há comprovante de
retenção (e-fl. 333)
no valor total de R$
12.672,67.
3.034,12
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
11
03.621.867/0001-
52
6190
2.364,99
0,00

Nada consta.
2.364,99
03.628.561/0001-
28
1708
4.753,14
2.603,56

Há comprovante de
retenção (e-fl. 334)
no valor total de R$
2.603,56.
2.149,58
03.687.592/0001-
50
8045
16.274,18
14.090,80
1.099,90
“Assim, resta
considerar
comprovado a
retenção de R$
15.170,70”.

04.884.574/0001-
20
6190
2.039,62
1.764,34

Há comprovante de
retenção (e-fl. 336)
no valor total de R$
3.473,54.
275,28
05.457.283/0002-
08
6190
17.279,93
5.143,39

Há comprovante de
retenção (e-fl. 337)
no valor total de R$
10.126,04.
12.136,54
05.465.986/0003-
50
6190
31.245,52
29.538,59

Nada consta.
1.706,93
05.489.410/0011-
33
6190
486,94
0,00

Nada consta.
486,94
05.526.783/0001-
65
6190
179,40
0,00

Nada consta.
179,40
07.607.851/0001-
46
6190
202,14
0,00
202,14
“Assim, é devido
validar a retenção de
R$ 202,14”.

08.560.444/0001-
93
1708
26,55
0,00

Nada consta.
26,55
09.462.873/0001-
90
6190
787,59
341,33

Nada consta.
446,26
09.577.422/0001-
07
6190
205,03
0,00

Nada consta.
205,03
10.273.284/0001-
43
1708
636,50
0,00

Nada consta.
636,50
10.300.296/0001-10
6190
165,15
0,00

Nada consta.
165,15
12.170.911/0001-
46
6190
1.088,16
0,00

Nada consta.
1.088,16
17.192.451/0001-
70
6800
2.357.665,62
0,00
2.357.665,62
“Assim é devido
reformar o despacho
decisório nesta parte,
para validar a
retenção de R$
2.357.665,62”.

23.274.194/0001-
19
6190
21.279,68
11.412,53

Nada consta.
9.867,15
24.370.371/0001-
23
6190
273,90
0,00

Nada consta.
273,90
26.989.350/0017-
83
6190
660,60
0,00

Nada consta.
660,60
29.427.465/0001-
05
6190
515,70
0,00

Nada consta.
515,70
31.027.527/0001-33
6190
6.115,79
989,80

Há comprovante de
retenção (e-fl. 339)
no valor total de R$
1.948,66.
5.125,99
32.243.347/0001-
51
6190
1.761,06
115,04
1.761,06
“Comprovada, pois,
retenção total por
esta fonte pagadora
de R$ 1.763,59.
Todavia, o
contribuinte pleiteou
o valor de R$

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
12
1.761,06 na Dcomp,
devendo a validação
limitar-se a este
montante”.
32.479.123/0001-
43
8767
1.775,87
6,34
1.769,53
“Assim, resta
considerar
comprovada retenção
total de R$ 1.782,19.
Todavia, o
contribuinte pleiteou
o valor de R$
1.775,87 na Dcomp,
devendo a validação
limitar-se a este
montante”.

33.000.167/0001-
01
6190
208.789,96
194.818,59

Nada consta.
13.971,37
33.376.989/0001-
91
6190
547,38
173,26

Há comprovante de
retenção (e-fl. 343)
no valor de R$
341,11.
374,12
33.628.777/0017-
11
6190
394,58
0,00

Nada consta.
394,58
33.661.414/0001-
10
6190
1.497,13
0,00
1.497,13
“É devido validar
a retenção declarada
de R$ 1.497,13”.

33.741.794/0001-01
6190
7.866,20
6.842,43

Nada consta.
1.023,77
33.749.086/0001-
09
6190
3.892,44
2.379,87

Há comprovante de
retenção (e-fl. 346)
no valor total de R$
4.685,37.
1.512,57
33.781.055/0015-
30
6190
444,64
333,17

Nada consta.
111,47
34.028.316/0001-
03
6190
16.895,32
15.290,30

Há comprovante de
retenção (e-fl. 347)
no valor total de R$
30.102,76.
1.605,02
34.164.319/0001-
74
6190
31.851,05
24.831,18

Há comprovante de
retenção (e-fl. 348)
no valor total de R$
48.886,40.
7.019,87
37.115.342/0004-
00
6190
3.060,26
2.962,52

Nada consta.
97,74
37.115.367/0033-
48
6190
2.430,47
0,00

Nada consta.
2.430,47
37.115.383/0005-87
6190
547,37
188,56

Nada consta.
358,81
39.006.291/0001-
60
6190
459,85
0,00

Nada consta.
459,85
43.073.394/0001-
10
6190
1.201,08
0,00

Nada consta.
1.201,08
62.410.352/0001-
72
1708
840,03
225,80

Nada consta.
614,23
TOTAL
3.163.378,92
664.897,37
2.369.736,26

127.776,85
15.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega:
“14. Com efeito, a decisão recorrida equivocou-se ao deixar de reconhecer todas
as retenções indicadas em sua D COMP.
[...]
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
13
16. Por certo, não foram considerados (i) os montantes retidos nos CNPJs de
filiais, a saber: 60.452.752/0049-60; e (ii) os montantes declarados pela
Recorrente em sua DIPJ apresentada à época”. (e-fls. 564/565)
16.

Dá análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou comprovantes de
retenção (sinalizados na cor azul na tabela acima), porém em valores distintos dos que constam no
PER/DCOMP em análise.
17.

Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
à existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
confirmado através da Diligência.
18.

Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material3,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para:
(i)
comprovação das retenções que contam com o comprovante de retenção,
conforme sinalizado na tabela acima;
(ii)
confirmação de quais valores desses comprovantes podem compor o saldo
negativo, objeto deste processo, já que os referidos comprovantes possuem
valores distintos do crédito pleiteado;
(iii) confirmação de que essas retenções não foram utilizadas em outros
processos;
(iv) a verificação das retenções no CNPJ da empresa incorporada pela Recorrente
e também de suas filiais;
(v)
e, por fim, a verificação do valor das retenções que foram confirmadas pela
decisão recorrida, se R$ 2.369.162,66 ou R$ 2.369.621,224.
19.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
20.

Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
21.

É como voto.

3 “A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em aproximação entre a realidade factual e sua
representação formal. Enquanto a verdade formal rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a
frente do processo com ações ex officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo
administrativo possui como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a verdade objetiva ou
material”. (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro, 5a ed., São Paulo: Dialética, 2010, p. 159)
4 Conforme item 15 da decisão recorrida (e-fl. 474) ou se R$ 2.369.736,26, conforme constou na tabela produzida por
esta relatora.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.540 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901335/2015-40
14
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 625
DF CARF MF
Original